Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. RECONVENÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A SENTENÇA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES EFETIVAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pela embargada. A embargante alega que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, ao manter a sua condenação ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, sem observar que, no caso concreto, estaria evidenciada a sucumbência recíproca entre as partes litigantes. Sustenta, ademais, que foi mantida a sua condenação ao pagamento de multa em razão do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos em face da r. sentença recorrida, a despeito de se tratar do exercício regular do direito de defesa, sem a intenção de retardar a solução do litígio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se o egrégio Colegiado incorreu em omissão a respeito da ocorrência de sucumbência recíproca entre as partes litigantes, a ensejar a distribuição proporcional dos honorários advocatícios; (ii) determinar se estaria configurada omissão quanto à análise da alegação de que os embargos de declaração opostos em face da sentença recorrida estariam amparados no exercício regular do direito, sem que houvesse intenção de procrastinar a solução da lide; e (iii) definir se os embargos de declaração opostos contra o v. acórdão apresentam caráter manifestamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento de embargos de declaração, fundamentados em pretensa omissão, quando observado que o egrégio Colegiado se manifestou expressamente a respeito das questões apontadas pela embargante, deixando consignado a adequação da aplicação do princípio da causalidade, no caso concreto, para efeitos de distribuição dos ônus da sucumbência, bem como ressaltado o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos contra a sentença, a justificar a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.